Tribunal: CARF
Processo: 10640.720789/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720789/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.823 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
BROOKFIELD ENERGIA RENOVÁVEL MINAS GERAIS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Consideram-se preservação permanente as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas ao redor de reservatórios d'água artificiais.
ÁREAS ALAGADAS. SUMULA CARF 45
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leticia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2011,
materializado na Notificação de Lançamento no 06104/00010/2015 de fls. 02/06, tendo como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720789/2015-21
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720789/2015-21

objeto o imóvel denominado “PCH Anna Maria e Guary”, cadastrado na RFB sob o no
1.807.895-8, com área declarada de 1.547,3 ha, localizado no Município de Santos Dumont/MG.
Pela ação fiscal, que teve origem na revisão da DITR/2011 e decorreu no Termo
de Intimação Fiscal no 06104/00011/2015 de fls. 08/09, para que a Recorrente apresentasse:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do Valor
da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2011, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2011 no valor de
R$1.471,37.
A Recorrente apresentou os documentos de fls. 13 a 159, declarando não ter o
laudo solicitado.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2011, a fiscalização lavrou a Notificação de Lançamento,
indicando a seguinte descrição dos fatos e fundamento legal:
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT], o campo valor da terra nua
por ha [VTN/ha] foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra [SIPT], e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha
arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB, instituído através da Portaria SRF no 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício [AC da
DITR]; assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art. 10, § 1o, inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/96.
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720789/2015-21

O contribuinte não apresentou o laudo técnico para comprovação do valor da terra nua
declarado em sua DITR de 2011.
A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de subavaliação do valor do
imóvel, a SRFB procederá à determinação e ao lançamento de of ício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de Área total , Àrea t r ibutável e grau de ut i l ização do imóvel ,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Determina ainda que as informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o inciso II da Lei n.. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios.
Para o município de Santos Dumont/MG, os valores constantes do SIPT Sistema de
Preços de Terra, instituído através da Portaria SRF n. 447 de 28/03/02, informados pela
Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício de 2011, estão
evidenciados no extrato anexo.
Com base nesses dados, foi então arbitrado o valor da terra nua - VTN para 2011 em
R$1.471,37/ha, perfazendo um total de R$2.276.650,80, conforme demonstrado abaixo:
área Total do Imóvel declarada ...............1547,3ha
VTN/ha = R$1.471,37
VTN do Imóvel = VTN/ha X àrea do Imóvel.
VTN do Imóvel = 1.471,37 X 1547,3 = R$2.276.650,80
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DO BEM PÚBLICO. DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL
O potencial de energia hidráulica, bem público, constitui propriedade distinta da do
solo, conforme previsão expressa da Constituição da República.
DO FATO GERADOR. DA INCIDÊNCIA DO ITR
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. Estão
sujeitos à incidência do ITR os imóveis rurais de pessoas físicas ou jurídicas,
autorizadas, permissionárias ou concessionárias de serviços públicos de energia elétrica,
inclusive os adquiridos por desapropriação para essas atividades. Essas sociedades
empresárias submetem-se, quanto à apuração do ITR, às mesmas regras tributárias
aplicadas aos demais imóveis rurais.
DA
IMUNIDADE
RECÍPROCA.
AUTORIZADA,
PERMISSIONÁRIA
OU
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE
Às autorizadas, permissionárias ou concessionárias de serviços públicos - constituídas
como pessoas jurídicas de direito privado - deve ser dado o mesmo tratamento tributário
dispensado às demais sociedades que exploram atividades econômicas, não se
cogitando, em relação a elas, do benefício da imunidade recíproca previsto na
Constituição da República.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720789/2015-21

A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS NÃO-TRIBUTÁVEIS
Essas áreas, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas características
particulares.
DA MULTA E DOS JUROS
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Que entre a Impugnação apresentada e o julgamento houve uma
importante decisão do CARF, que julgou o primeiro lançamento de ITR
sobre o mesmo imóvel, em 13/09/2017 (PTA no 10640.720.138/2007-21,
que entendeu não haver possibilidade de incidência de ITR sobre o imóvel
rural. Que o acórdão é claro em suas razões no sentido de que toda a área
do imóvel em tela estaria fora do campo de incidência do tributo rural,
seja por conta dos termos da Súmula Carf no 45, seja por serem ocupadas
por benfeitorias ou por Áreas de Preservação Permanente e de utilização
limitada, impondo-se reconhecer a improcedência da exigência fiscal em
tela.
(ii)
Junta o laudo que se fundou a decisão do CARF, que comprova a
dimensão das áreas do reservatório (alagadas), área de estradas, área
ocupada com benfeitorias (instalações necessárias para a geração de
energia elétrica), área de preservação permanente e área de interesse
ecológico;
(iii)
Além da não incidência do ITR sobre as áreas alagadas, as áreas adjacentes
às alagadas, as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal
também não poderão ser tributadas pelo ITR. Como visto, são
consideradas áreas de preservação permanente as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas ao longo de qualquer curso d ́agua,
inclusive as áreas em torno das terras submersas por águas que formam
reservatórios naturais ou artificiais. Há no CARF precedente (Recurso
128.344) em que representante do IBAMA atesta que áreas submersas de
reservatórios de usinas hidrelétricas e áreas adjacentes que servem à
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720789/2015-21

instalação de equipamentos necessário são APP’s e por isso, isentas de
ITR.
(iv)
Considerando que toda a dimensão do imóvel é destinada à produção de
energia elétrica, o restante da área – assim considerada a dimensão não
alagada ou ocupada por áreas de preservação/interesse ecológico –
também não estaria sujeita à incidência do ITR, eis que reservada às
instalações da usina, como casa de força, vertedouro, barragem, subestação
elevadora, tubulações e etc.
(v)
considerar apenas as áreas alagadas de preservação permanente e de
reserva legal para fins de não incidência pelo ITR, significaria
desconsiderar que efetivamente toda a área está comprometida com a
atividade de geração de energia elétrica.
(vi)
sequer poderia o Fisco aplicar o art. 14, da Lei 9.393/96 e atribuir o valor
da terra constante do Sistema de Preços de Terras (SIPT) a terras com
destino específico para geração de energia elétrica, já que a Lei 9.393/96
prevê que, para este fim, serão considerados os levantamentos realizados
pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
Municípios, ou seja, são valores utilizados às terras com destino agrícola,
o que definitivamente não é o caso;
(vii)
Defende a aplicação da Súmula CARF no 45; e que não somente são
consideradas áreas de preservação permanente as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas ao longo de qualquer curso d ́agua,
inclusive as áreas em torno das terras submersas por águas que formam
reservatórios naturais ou artificiais decorrentes de represamento de cursos
d’agua naturais, como a partir de 2012 (Lei no 12.651/2012,) é condição
obrigatória às empresas de geração de energia. Cita jurisprudência do
CARF;
(viii) a Recorrente comprovou a área de APP, conforme se verifica do Parecer
do Conselho Estadual de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais,
presente nas fls. 408 – 423 dos autos;
(ix)
Conforme se verifica na matrícula do imóvel foi inclusive firmado Termo
de Compromisso entre o órgão fiscalizador e a Recorrente, de modo a ser
recuperada e recomposta com vegetação nativa a área de reserva florestal
legal de 310ha, ou seja, o próprio Poder Público reconheceu esta área
como sendo de reserva legal, não podendo jamais ser tributada pelo ITR,
consoante artigo 10 da Lei no 9.393/96.
(x)
Assim, de acordo com o mapeamento do uso e ocupação do solo, a
matrícula do imóvel, da área total do imóvel (aproximadamente 1.547ha),
(i) 320ha corresponde à área alagada utilizada para o reservatório da PCH
Anna Maria, (ii) 0,60ha corresponde à área alagada utilizada pelo
reservatório da PCH Guary (iii) 226ha à Área de Preservação Permanente
das PCHs Anna Maria e Guary e, (iv) 310ha à área de reserva legal;
Assim, o imóvel em questão tem aptidão única e exclusiva ao serviço de
geração de energia elétrica e seu uso está afetado a um serviço público
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720789/2015-21

essencial. O restante da área também não está sujeita à incidência do ITR,
eis que reservada às instalações da usina, como casa de força, vertedouro,
barragem, subestação elevadora, tubulações e etc.
(xi)
Quanto ao valor da terra nua – VTN, que o ADA foi juntado
tempestivamente, e indica áreas não tributáveis pelo ITR. Assim, a
Fiscalização não poderia lançar o imposto sobre a área total, sem descontar
as hipóteses de exclusão legal, ou seja, não poderia manter o lançamento
sobre a totalidade da área de 1.547,29 ha sem fundamentação legal para
tanto;
(xii)
Conforme acertadamente ponderou o laudo juntado, o valor do Sistema de
Preço de Terras (SIPT) leva em conta o valo de áreas cuja destinação é
exclusiva rural e que possui todas as possibilidades para que seus
proprietários e possuidores usem a terra para dela retirar o seu sustento.
No presente caso, a área não tem destinação rural, por ser alagada;
(xiii) As Resoluções Autorizativas n.o 06 e 07/2000, concedidas especificamente
para a Recorrente, evidenciam dois pontos. O primeiro, que fica
comprometida com a geração de energia elétrica toda a área de terra
necessárias ou útil à construção da usina e posterior operação da PCH e
suas instalações de transmissão de interesse restrito; e o segundo, que ao
final da autorização, o imóvel utilizado pela usina tem destinação certa e
passará a integrar o patrimônio da União, não podendo ser explorado
economicamente pela Recorrente
(xiv) O laudo apresentado e documentos não deixam dúvidas de que se está
diante de mero equívoco no preenchimento dos dados na DITR. Cita a
verdade material;
(xv)
Após dissertar sobre os direitos e garantias constitucionais, aduz que a
jurisprudência do CARF está consolidada no sentido que o artigo 16, § 4°,
do Decreto n° 70.235/72, mesmo tratando da preclusão do momento da
apresentação da prova no processo administrativo, não impede que o
julgador conheça a analise novos documentos ofertados após a defesa
inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando são capazes
de rechaçar em parte ou integralmente a pretensão fiscal. Cita vários
acórdãos do CARF admitindo a juntada posterior de documentos;
Com o Recurso, foram juntados o acórdão proferido no PTA no
10640.720.138/2007-21 e o Laudo de Constatação das PCH’s Anna Maria e Guary.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leticia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720789/2015-21

Quanto à juntada de documentos apenas em sede de Recurso Voluntário, entendo
que devem ser conhecidos, eis que da lógica do decidido no acórdão recorrido, fez-sua
necessária sua juntada.
É verdade que no momento do julgamento pela DRJ da Impugnação (em 17 de
junho de 2020) esses documentos já poderiam ter sido apresentados (o acórdão “paradigma”
apresentado é de 13 de setembro de 2017, e o laudo pericial de junho de 2017).
Aliás, desde o início da ação fiscal se requisitou à Recorrente o trabalho técnico
relacionado ao valor do VTN, momento em que poderia ser provada a então sustentada realidade
fática do imóvel e o alegado erro formal no preenchimento da DITR.
Nenhum trabalho técnico fora apresentado pela Recorrente, nem mesmo no
momento processual adequado, que é a Impugnação.
Todavia, em se considerando que: (i) deve-se visar ao alcance da realidade fática,
aplicando-se à lei ao caso, dada a tipicidade fechada do fato gerador tributário; (ii) os
documentos juntados fazem prova “de plano” da situação que retratam; (iii) há de se tutelar,
sempre que possível, a uniformidade dos efeitos decisórios, é dizer, o tratamento isonômico entre
lides idênticas, quanto aos efeitos decisórios relacionados a um dado “leading case”, conferindo-
se segurança jurídica, é que entendo pelo conhecimento dos documentos juntados somente em
sede de Recurso Voluntário.
E, do seu conhecimento, decorre a conclusão que o caso se resolve pela aplicação
da Súmula CARF no 45: O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre
áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Consoante entendido no acórdão proferido no PTA no 10640.720.138/2007-21,
em 2017, relacionado à idêntica discussão empreendida no presente feito, todavia, referente ao
ITR do ano-calendário de 2005, é de se destacar o laudo de constatação de autoria dos
Engenheiros Pedro Augusto Kruk e Luis Antosczyszen, em que são descritas as características
do imóvel rural que compõe o NIRF 1.807.8958. Observa-se, de acordo com esse decisum
paradigma:
“Inicialmente, merece destaque para as conclusões acerca da área total do imóvel, que
foi recalculada em 1.461,94 ha, com indicação dos motivos que levaram à divergência
com o valor originalmente declarado. A composição da propriedade está resumida no
quadro abaixo, com a ressalva de que integra a área identificada como de interesse
ecológico uma área de 310ha averbada a título de Reserva legal (fl. 253):

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720789/2015-21

Como bem destacado no corpo do Relatório supra, a autuação fiscal se limitou a alterar
o valor da terra nua declarado, o que levaria o presente julgamento, mantendo-se nos
limites do litígio instaurado com a impugnação, a não analisar matéria que fossem
estranhas ao lançamento.
Não obstante, identifica-se no caso em tela particularidades que ensejam avaliação mais
cautelosa, seja por conta da especificidade da atividade de geração de energia elétrica
mediante contrato de concessão com o poder público, seja em razão de que eventual
imposição fiscal indevida resultaria em enriquecimento sem causa da União e maior
oneração do usuário final do bem produzido, mediante o repasse inevitável ao preço
cobrado pela energia.
Desta forma, tem-se como indiscutível que parte da propriedade, 321,90ha, teria a
tributação pelo imposto rural afastada pela aplicação da Súmula Carf 45, que conclui
pela não incidência do tributo sobre as áreas alagadas para fins de constituição de
reservatórios de hidroelétricas.
Considerando que, no período da aplicação do entendimento sumulado (anterior à
vigência da alínea "f" do inciso II, do art. 10, da lei 9.393/96, com a redação dada pela
Lei 11.727/2008) a exclusão de tais áreas, necessariamente, deve ocorrer
independentemente de eventuais informações em DITR ou em Demonstrativo de
Apuração do Imposto, sem quaisquer exigências periféricas como informação em Ato
Declaratório Ambiental ou registro à margem da matrícula do imóvel e considerando,
ainda, as conclusões do voto paradigma citado alhures, em particular sobre as limitações
impostas ao direito de propriedade, é forçoso concluir que toda a área do imóvel em tela
estaria fora do campo de incidência do tributo rural, seja por conta dos termos da
Súmula Carf no 45, seja por serem ocupadas por benfeitorias ou por Áreas de
Preservação Permanente e de utilização limitada, impondo-se reconhecer a
improcedência da exigência fiscal em tela.
Por fim, fica o registro, a título de orientação à recorrente, já que mapeadas as áreas do
imóvel, para que passe a observar com maior rigor os requisitos impostos pela
legislação em particular a apresentação do ADA e preenchendo corretamente suas
DITR, para que se evitem dispêndios de recursos particulares e públicos com demandas
dessa natureza.
Observo que no presente caso a Recorrente apresentou o ADA, tempestivamente
(doc. 07 da Impugnação).
Não obstante as informações e declarações contidas, tendo em vista o laudo
apresentado, é que entendo que deva prevalecer as conclusões técnicas ali declaradas e
reconhecidas, por retratar a realidade do imóvel.
Não sendo este o entendimento do Colegiado, impõe-se observar que o
lançamento tributário tem por fundamento o VTN, tendo sido o valor entendido como devido
arbitrado pela fiscalização, com base nas informações do SIPT.
Ocorre que, compulsando o documento, verifica-se a ausência de aptidão das
informações do SIPT, pelo que esse valor não se afigura tecnicamente legítimo para amparar
esse arbitramento.
Assim, considerando o ADA tempestivamente entregue, bem como as
informações nele contidas, é que nessa hipótese (não admissão do laudo apresentado apenas no
Recurso Voluntário), deve ser mantido o valor do VTN indicado pelo Recorrente em sua DITR,
bem como consideradas as (i) áreas de interesse ambiental não tributáveis; (ii) área de
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720789/2015-21

benfeitorias; (iii) distribuição da área utilizada na propriedade rural; (iv) distribuição da área não
utilizada na propriedade rural.
Ante ao exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leticia Lacerda de Castro

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital